Tribunal: CARF
Processo: 10882.720005/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720005/2010-16
ACÓRDÃO
1101-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATURA COSMÉTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a documentação comprobatória juntada aos autos – Lalur, comprovantes de
pagamento, livros contábeis, dentre outros – podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720005/2010-16
2

RELATÓRIO
Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2003, no valor original de R$ 573.654,22, pertencente à empresa Natura Empreendimentos S/A,
incorporada pela declarante Natura Cosméticos S/A em 05/03/2004.
2.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada sob o fundamento
de inexistência de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2003, em razão da não confirmação do
IR-Fonte no valor de R$ 132.420,45; e o não oferecimento à tributação de receitas de juros
recebidos no montante total de R$10.672.230,08 (R$ 623.500,14 + R$ 10.048.729,94) (e-fls. 34 e
ss.).
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, preliminar
de nulidade do despacho decisório; no mérito questiona: i) necessidade de lavratura de auto de
infração, ii) impossibilidade de questionamento do saldo negativo IRPJ ano-calendário 2003 por
decurso do prazo quinquenal, iii) existência do direito creditório pleiteado do IRRF no valor de
R$ 132.420,45 49, iv) efetiva tributação dos valores recebidos a título de juros sobre o capital
próprio.
4.
Relatório de diligência, ratificou o indeferimento do crédito decorrente do saldo
negativo em 31/12/2003, conforme decidido no Despacho Decisório (e-fls. 530 e ss.)
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, afastou a
preliminar de nulidade e, no mérito, julgou improcedente a manifestação de inconformidade em
razão de inexistência de saldo negativo sob os seguintes fundamentos (e-fls. 573 e ss.):
i) o IRRF sobre pagamento ou crédito de JCP a Pessoas Físicas é exclusivo na fonte; assim, não pode
ser aproveitado na apuração de saldo negativo de IRPJ;
ii) é dedutível na determinação do saldo de IRPJ a pagar ou a ser compensado, somente o valor
correspondente ao IRRF sobre as receitas que integraram a base de cálculo do imposto devido.
6.
A seguir a ementa do julgado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da autoridade
administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças
indispensáveis e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido
tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720005/2010-16
3
Ganhos auferidos no Mercado de Renda Variável, Ganhos em Operações Day-
Trade, Receitas de Juros de Capital Próprio e Outras Receitas Financeiras são
receitas financeiras que devem ser adicionadas ao lucro operacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
7.
Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário, e alega, em síntese, o que segue.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa
i) a decisão recorrida analisou matéria estranha ao objeto do litígio, cerceando o direito de defesa
da recorrente;
ii) a decisão recorrida não se pronunciou sobre as provas juntadas aos autos;
Mérito
iii) o IRRF glosado, no valor de R$ 132.420,45, foi pago pela recorrente via Darf’s, mas não foi
informado em DIRF por estar relacionado a rendimentos pagos por pessoas físicas;
iv) por equívoco, pagou IRRF no mesmo valor dos rendimentos recebidos de pessoas físicas,
conforme cópias autenticadas dos Darf’s e DCTF’s juntados aos autos;
iv) ofereceu à tributação a receita de JCP, no montante de R$ 10.672.230,08I; conforme Lalur;
v) invoca a verdade material;
vi) ao final pugna pela nulidade da decisão recorrida; subsidiariamente, pela homologação das
compensações declaradas.
8.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
10.
Cinge-se a controvérsia não homologação de compensação cujo crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2003, no valor original de R$ 573.654,22.
Preliminar de nulidade
11.
A recorrente alega nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de
defesa ao argumento de que “o artigo 9o da Lei no 9.249/95 não se aplica no caso concreto. De
fato, a Recorrente não promoveu pagamento de juros sobre o capital próprio para pessoas físicas,
logo, não está configurada a hipótese de incidência do §3o do artigo 9o da Lei no 9.249/95, que
veda o cômputo do IRRF na formação do saldo negativo”.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720005/2010-16
4
12.
Com efeito, registra que a “decisão recorrida analisou matéria estranha ao objeto do
litígio, cerceando o direito de defesa da Recorrente e afrontando os artigos 59 e 60 do Decreto no
70.235/72”.
13.
Alega ainda que a decisão recorrida se limitou a reproduzir trechos do relatório de
diligência fiscal que [...] não se pronunciou sobre as provas acostadas aos autos.
14.
Em síntese, a recorrente se insurge contra a decisão recorrida porque não concorda
com os seus fundamentos. Afinal a decisão recorrida analisou as provas juntadas aos autos e
proferiu decisão fundamentada.
15.
O fato de a recorrente discordar da decisão recorrida; ou esta ter entendimento
diverso não é causa de nulidade, tampouco configura cerceamento de direito de defesa.
16.
Ante o exposto afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
17.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
18.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
19.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
20.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
21.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
22.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
23.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720005/2010-16
5
repetição do indébito.
24.
No caso em análise temos duas matérias a serem analisadas: i) IR-Fonte no valor de
R$132.420,45 e ii) tributação dos valore recebidos a título de juros sobre capital próprio (JCP) no
valor total de R$10.672.230,08.
25.
Passo a análise.
IRRF no valor de R$ 132.420,45
26.
Segundo a decisão recorrida o valor de R$132.420,45 não fora confirmado em razão
de não constar no sistema SIEF/Dirf; assentou ainda que IR-Fonte sobre pagamento de JCP a
pessoa física é exclusivo na fonte e não compõe o saldo negativo de IRPJ. Veja-se:
O que se verifica na DIPJ 2004 da interessada, na Ficha 12A, é que, deduzindo-se
do IRPJ devido IRRF no montante de R$ 2.077.410,00 na apuração do IRPJ a Pagar,
resulta um Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 573.654,22.
No entanto, foi confirmado, por relatórios do sistema SIEF/DIRF, apenas o
montante de R$ 1.944.990,12 a título de IRRF declarados em DIRF, tendo a
empresa como beneficiária (R$ 2.077.410,00 – R$ 132.420,45).
Novamente não cabe razão à manifestante. Como se sabe, o IRRF sobre
pagamento ou crédito de JCP a Pessoas Físicas é exclusivo na fonte. Assim, o
valor do IRRF não pode ser aproveitado para apurar o Saldo Negativo do IRPJ.
Valor glosado corretamente.
27.
Aduz a recorrente que pagou IR-Fonte no valor de R$ 132.420,45, mas não o
informou em DIRF por estar relacionado a rendimentos pagos por pessoas físicas.
28.
Registra que, ao longo do ano-calendário de 2003 recebeu vários rendimentos a
título de “juros”, conforme cópias autenticadas do “Livro Diário” (e-fls. 442-449) cujo somatório
representa R$132.420,45.

29.
Todavia, por equívoco, pagou IR-Fonte “exatamente no mesmo valor dos
rendimentos recebidos de pessoas físicas, conforme cópias autenticadas dos Darf’s e das DCTF’s”
anexadas aos autos (e-fls. 451, 477):
Data
Valor
28/02/200
13.591,97
28/02/2003
13.591,97
28/02/2003
5.465,25
28/02/2003
5.465,25
subtotal A
38.114,44
31/03/2003
5.465,25
31/03/2003
13.591,97
subtotal B
19.057,22
31/05/2003
13.512,38
31/05/2003
13.512,38
31/05/2003 (estorno)
-79,59
31/05/2003
15.782,80
subtotal C
42.727,97
31/12/2003
33.404,40
31/12/2003 (estorno)
-883,58
subtotal D
32.520,82
Total (A+B+C+D)
132.420,45
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720005/2010-16
6

30.
De fato, compulsando os autos verifica-se que consta do Livro Diário da recorrente o
recebimento de “juros” no valor de R$132.420,45 e há recolhimentos de Darf’s neste valor. Porém,
não é possível confirmar se os valores pagos de IR-Fonte recolhidos tidos por equivocados já
teriam sido utilizados em outras compensações.
31.
Tendo em vista que a recorrente juntou aos autos documentos contábeis e Darf’s
entendo que o direito creditório em relação ao IR-Fonte no valor de R$132.420,45 deve ser
reanalisado pela Receita Federal, levando em consideração as premissas e documentos
apresentados pela recorrente.
Valores recebidos a título de JCP no montante de R$10.672.230,08.
32.
A decisão recorrida, na linha do despacho decisório e da diligência – que seguiu o
despacho decisório – manteve a glosa do IR-Fonte sobre JCP sob o fundamento de que a receita
correspondente não teria sido oferecida à tributação, esse o centro da discussão.
33.
A recorrente aduz, inicialmente, que em 31/12/2003 recebeu JCP de empresas
investidas no montante total de R$10.672.230,08 (R$ 623.500,14 + R$ 10.048.729,94). Em razão
de tais investimentos estarem sujeitos à avaliação pelo método de equivalência patrimonial,
lançou os valores recebidos a título de JCP em contas do Patrimônio Líquido, nos termos da
Deliberação CVM no 207, de 13 de dezembro de 1996. A seguir os lançamentos:
a) empresa investidora – Recorrente (CNPJ 00.231.819/0001-60):
a.1) em 31/12/2003, lançou a crédito na Conta Contábil de Investimentos o valor
total do JCP recebido, conforme se verifica das cópias autenticadas do “Livro
Diário” (fls. 508/512); e
a.2) também em 31/12/2003, adicionou ao lucro líquido o valor total(R$
10.672.230,08) do JCP recebido, como comprovado pela cópia autenticada da
Parte A do “Lalur” do ano-calendário de 2003 (fls. 513/514).
b) empresas investidas (CNPJ 71.673.990/0001-77 e 60.883.329/0001-70):
b.1) em 31/12/2003, lançaram a débito na Conta Contábil de Lucros Acumulados
o valor total do JCP pago (fls. 515/521).
34.
Aduz ainda que, embora os valores recebidos a título de JCP não tenham transitado
por conta de resultado, eles foram adicionados ao lucro real. O valor de R$14.176.578,09
informado na Linha 23 “Outras Adições” da Ficha 9A da DIPJ do ano-calendário de 2003, é
composto pelo valor de R$10.672.230,08 (10.048.729,94 + 623.500,14) referente a JCP e da
provisão constituída no valor de R$ 3.504.348,00 (e-fls. 320; 385).
35.
De fato, consta da Linha 23 “Outras Adições”, da Ficha 9A da DIPJ do ano-calendário
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720005/2010-16
7
de 2003, o montante de R$ 14.176.578,09 (e-fls. 385).
36.
Compulsando o Lalur, verifica-se que o montante de R$10.672.230,08
(10.048.729,94 + 623.500,14) referente a JCP, de fato, compõe a rubrica “Outras adições”, dentre
outras contas. Veja-se (e-fls. 514):

37.
Verifica-se ainda do Lalur que o lucro real antes da compensação de prejuízo fiscal
ajustado pelas adições – com inclusão do JCP – e exclusões representa R$8.730.036,25, mesmo
valor que consta da DIPJ/2004 (e-fls. 321, 385); o que demonstra que o JCP teria sido oferecido à
tributação.
38.
A meu ver, tanto o despacho decisório quanto a diligência não analisaram em
detalhe o exposto acima. Nesse contexto, embora a documentação comprobatória colacionada aos
autos não tenha força probante suficiente para permitir a homologação do crédito de forma direta,
a meu ver, ela reúne elementos suficientes e hábeis para que o direito creditório vindicado seja
reanalisado pela Receita Federal à luz dessa documentação e dos equívocos cometidos pela
recorrente, conforme elencado neste voto.
39.
Como dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco não pode figurar como óbice, no caso, a uma reanálise do
direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material.
Conclusão
40.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para retornar o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração a documentação comprobatória juntada aos autos – Lalur, comprovantes
de pagamento, livros contábeis, dentre outros – podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Natureza dos Ajustes
Valor do Grupo
Valor Total
1. Lucro Líquido do Período-Base
60.972.912,95
2. Mais Adições
2.01 - Despesas Indedutíveis
114.069,30
2.02 - Impostos e Contribuições Provisionados e não Pagos
549.992,28
2.03 - Juros s/ Capital Próprio
10.672.230,08
2.04 – Provisões Indedutíveis
3.504.348,00
2.05 - Resultado da Equivalência Patrimonial
5.634.302,75 20.474.942,41
3. Menos Exclusões
3.01 - Resultado da Equivalência-Patrimonial
72.717.819,11 72.717.819,11
4. Sub-Total [Lucro real antes da compensação de prejuízo]
8.730.036,25
LALUR - PARTE A
Referência: Dezembro de 2003
Fl. 633
DF CARF MF
Original